Tribunal: TJDFT
Processo: 0722040-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0722040-96.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE VAZ DA COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Da decisão do relator que não admite apelação por intempestividade cabe agravo interno (art. 265 do RITJDFT). Recurso em sentido estrito cabe de decisões de juiz de primeiro grau. A via eleita pela recorrente – recurso em sentido estrito – não é a adequada. E não se aplica o princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro. Não admito o recurso. Intime-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020. Desembargador JAIR SOARES